Tribunal: TJES
Processo: 5003889-63.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003889-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEANE PATROCINIO DE ALMEIDA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO APLICATIVO DO BANCO RÉU. ATAQUE HACKER POR MALWARE EM APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTA DIGITAL. EMPRÉSTIMOS CONTESTADOS. CONTRATAÇÃO VIRTUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 STJ. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AO SERASA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5003889-63.2024.8.08.0024

Recorrente
: ROSEANE PATROCINIO DE ALMEIDA

Recorrido
: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Recorrido
: PHARMIC FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à autora/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO APLICATIVO DO BANCO RÉU. ATAQUE HACKER POR MALWARE EM APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTA DIGITAL. EMPRÉSTIMOS CONTESTADOS. CONTRATAÇÃO VIRTUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 STJ. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AO SERASA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado, com pedido de concessão da gratuidade da justiça, interposto em face da sentença (id. 15619223) a qual condenou o MercadoPago a pagar à autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Contudo, julgou improcedentes os pedidos iniciais em face da PHARMIC.

2
. Em suas razões (id. 15619224) a autora ROSEANE PATROCINIO DE ALMEIDA, pugna pela majoração do dano moral inicialmente arbitrado.

3
. Contrarrazões (id. 15619225) apresentada pela PHARMIC, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

4
. Contrarrazões (id. 15619234) apresentada pelo MecadoPago, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A controvérsia posta nos autos cinge-se em analisar se houve falha na prestação de serviços por parte da instituição bancária em razão da autora ter contestado as transações bancárias virtuais em virtude de o celular da autora ter sido alvo de hackers através de aplicativo de malware, bem como se restou caracterizado o dano moral pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

7.
No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao banco réu demonstrar que, de fato, a autora realizou as transações bancárias contestadas, mediante senha.

8
. Compulsando o caderno processual verifico que a Recorrente inicialmente alega que, após solicitar orçamento de medicamentos à empresa PHARMIC, recebeu
link
para cadastro e inseriu os dados de seu cartão virtual Itaú. Em seguida, foram realizadas transações indevidas via Mercado Pago, totalizando R$ 2.580,00, inclusive uma compra de fritadeira. Após a autora ter verificado tratar-se de fraude, com valores destinados a terceiro (Andreia da Silva Mendonça), registrou boletim de ocorrência e contatou as demandadas; contudo, as empresas envolvidas se quedaram inertes e não solucionaram a fraude perpetrada contra à autora por terceiros, sendo, inclusive, indevidamente negativado o nome da autora no SERASA. Diante disso, inicialmente requereu a determinação de exclusão imediata de seu nome dos cadastros restritivos e a condenação solidária das rés ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 15.000,00. A sentença primeva, contudo, fixou o dano moral no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e julgo improcedentes os pedidos em face da PHARMIC. O Recorrido (id. 15619196) MercadoPAgo informa que as transações foram processadas eletronicamente com normalidade, mediante a obrigatória autenticação por meio de biometria, tornando impossível a identificação de qualquer irregularidade.

9
. Pois bem. Verifico que o d. Juízo Sentenciante considerou que a regularidade das operações bancarias supostamente realizadas pela autora não foram devidamente comprovadas pelo MercadoPago. A Recorrente, por sua vez, afirma que o celular foi invadido por terceiros e que, sabe-se como, o criminoso conseguiu acessar o aparelho celular e o aplicativo do Recorrido para proceder com as transações bancárias, além de contrair empréstimo bancário de forma fraudulenta. Denota-se, portanto, que o Recorrido não trouxe aos autos a comprovação de que as operações bancárias destoam do perfil de consumo da Recorrente, vez que quedou-se em carrear aos autos prova idônea no tocante a legalidade das transações, não prosperando a alegação de que a referida contratação foi regular e que terceiros foram beneficiados pelo estelionato perpetrado contra à autora, o qual foge do perfil de consumo habitual da autora.

10
. Outrossim, o acesso por criminosos ao aplicativo do Banco Recorrido demonstra a fragilidade do sistema de segurança, ainda que, cabia à autora/Recorrente a comunicação imediata à instituição bancária logo após constatado o acesso de terceiros, via malware, após terem hackeado o aparelho celular da autora, a fim de viabilizar ao Recorrido medidas destinadas ao bloqueio do aplicativo ou do acesso à conta bancária da autora. Agrega-se ao fato de que o Recorrido não comprova que a parte autora tinha habitualidade de promover as transações bancárias e, inclusive, contrair empréstimo bancário no curto período de tempo, tampouco se tais transações encontrava-se dentro do seu perfil de consumo.

11
. Em que pese as alegações da Recorrida, esta não logrou êxito em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Em suma, inexistem provas de que a movimentação esteja de acordo com o perfil de consumo da Recorrente, vez que sequer as faturas foram anexadas pela ré. Nesse esteio, ao Recorrido incumbia garantir a segurança dos serviços prestados e, havendo imputação de defeito no serviço, provar fato caracterizador de qualquer das excludentes do § 3º do art. 14, do CDC. Destarte, neste específico ponto, a sentença objurgada não reforma, considerando que a Recorrente contestou as operações realizadas pelos fraudadores.

12.
Neste sentido, vislumbro no presente caso, a repercussão no âmbito extrapatrimonial a ensejar o dever de reparação. Isto porque, não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, no caso concreto, entretanto, restou verificada que as transações bancárias foram realizadas por terceiros fraudadores, acrescido do desrespeito ao dever de cooperação por parte do banco réu, que obrigou a consumidora a ajuizar demanda para receber o que lhe é devido, ultrapassam o mero dissabor. Portanto, em casos como o presente, a ocorrência do dano moral é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pela autora extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano. O abalo moral é evidente, porque decorre do defeito na prestação do serviço fornecido pelo réu, consistente nas transações bancárias fraudulentas e no empréstimo contraído por terceiros estelionatários junto à conta de titularidade da autora, em verdadeiro descaso para com a consumidora.

13
. Desse modo, prevalece que a presente hipótese não trata apenas de mero aborrecimento por inexecução contratual. Os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor. Logo, comprovada a falha na prestação do serviço, pelos danos materiais praticados por terceiros fraudadores, e tendo em vista que a responsabilidade do réu pelos danos causados ao autor é objetiva (Lei nº 8.078/90, art. 14), inequívoco é o dever de indenizar pelos danos (extra)patrimoniais ocasionados ao consumidor.

14
. No que tange ao pedido de majoração do
quantum
inicialmente fixado, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

15
. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, atribuo como adequada a majoração do valor da indenização por danos morais inicialmente arbitrado, os quais fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que a autora foi vítima de fraude perpetrada por terceiros e indevidamente negativada junto ao SERASA, atendendo ainda aos critérios de moderação e razoabilidade, visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante ou demasiadamente lesiva à parte ré.

16
. Destarte, o Requerido não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, em razão da culpa da ré, que não tomou as cautelas necessárias a fim de impedir a realização de transação fora do perfil de consumo da Recorrente, entendo necessário a compensação pelo dano extrapatrimonial experimentado pela autora, devendo, contudo, o valor fixado ser compensado com o pagamento realizado pela Recorrida no valor de R$ 1.104,06 (id. 15619228, 15619229).

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença de id. 15619223 e
CONDENAR
o
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
ao pagamento, à título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC (EC nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Desde já, fica autorizada, a compensação da obrigação de pagamento imposta à Recorrida, a título de danos morais, no valor de R$ 1.104,06 (id. 15619228, 15619229). Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por transações fraudulentas fora do padrão de consumo do cliente, configurando falha na prestação do serviço e fortuito interno.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14.

Jurisprudência relevante
: STJ, Súmula 479

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)